Tribunal: TJBA
Processo: 8052884-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: Direito à saúde. Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Cirurgia oncológica robótica. Negativa de autorização. Paciente idoso. Urgência vital. Inexistência de profissionais credenciados. Custeio fora da rede. Bloqueio de valores. Recurso conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em plantão judiciário de primeiro grau, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado por paciente idoso, internado no Hospital Mater Dei, diagnosticado com adenocarcinoma prostático de alto risco. A decisão agravada entendeu ausente risco iminente de morte e determinou a remessa dos autos à distribuição ordinária. O Agravante alegou ausência de médicos credenciados na Bahia, necessidade de realização de cirurgia robótica com médico particular e requereu o bloqueio judicial do valor correspondente ao procedimento. Decisão monocrática deferiu a tutela recursal. Houve descumprimento parcial da ordem, ensejando reiterações de cumprimento. A Agravada apresentou contrarrazões, sustentando ausência de risco vital e desnecessidade do bloqueio. II. Questão em discussão Duas questões centrais são analisadas neste recurso: (i) verificar a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência em caso de procedimento médico de urgência vital; (ii) examinar se, diante da ausência de profissionais credenciados na rede, é cabível o custeio integral do tratamento fora da rede conveniada, inclusive mediante bloqueio judicial de valores.. III. Razões de decidir 3. O relatório médico apresentado atesta o diagnóstico de adenocarcinoma prostático de alto risco e o risco iminente de complicações graves e fatais, como insuficiência renal e sepse urinária, sendo a cirurgia robótica prescrita como a única conduta indicada. 4. A negativa de cobertura, diante da urgência do quadro clínico e da ausência de profissionais credenciados na localidade do Agravante, viola o direito fundamental à saúde. 5. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, é cabível a confirmação da tutela recursal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura de cirurgia oncológica em situação de urgência e risco vital caracteriza violação ao direito à saúde e justifica a concessão de tutela de urgência". "2. A ausência de profissionais credenciados na rede impõe à operadora de saúde o dever de custear integralmente o tratamento fora da rede, inclusive mediante bloqueio judicial de valores". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; lei 9.656/1998, art. 17. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8070170-06.2024.8.05.0000, Rel. des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, j. 07.05.2025; TJ-MG, AC nº 5009369-58.2022.8.13.0701, Rel. Des. Evandro Lopes Da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 10.05.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão de primeiro grau e confirmar a tutela de urgência recursal, pelos motivos expostos no voto do Relator.